Tribunal: TJDFT
Processo: 0718132-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718132-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DIEGO PEREIRA DA PAIXAO AGRAVADO: ALBERTO ANTONIO SANTOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIEGO PEREIRA DA PAIXÃO contra a decisão de ID 71664680, que conheceu, em parte, e indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões (ID 72063410), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que houve omissão na decisão, diante da possibilidade de conhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado no segundo grau de jurisdição, ainda que a matéria não tenha sido arguida na origem; que a nulidade da citação resulta na impossibilidade de suscitar a incompetência relativa no momento oportuno; que não assinou no AR. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a eliminação dos vícios alegados e, em consequência, com a determinação o desbloqueio das verbas penhoradas, bem como o reconhecimento da incompetência do juízo e da nulidade da citação. Contrarrazões no ID 72492913. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Sobre a omissão consistente no reconhecimento da impenhorabilidade de valores, consignou-se na decisão embargada que, conquanto se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível a prévia submissão ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “o conhecimento da matéria não analisada pelo juízo implica supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública.” (Acórdão 1989379, 0700005-38.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025). Em relação à nulidade da citação, a parte embargante declara que não informou residir no endereço no qual houve a citação no agravo de instrumento. Contudo, é importante compreender as razões decisórias. Registrou-se que “que o agravante declarou, no recurso, que, aproximadamente, vinte dias antes da assinatura do AR passou a residir em outro endereço”, sendo que essa informação foi prestada pela própria parte agravante (“divisa-se que o DIEGO reside desde o dia 10.7.2022 na Avenida Chico Mendes, n° 912, fundos, Jd. Eldorado, Diadema/SP, CEP 09981-270”). Ou seja, presumiu-se, com base na idoneidade da declaração do profissional responsável pela entrega do AR, que se encontrava no endereço no qual citado. Por fim, o reconhecimento da regularidade da citação resulta na impossibilidade de arguição da incompetência relativa na fase de cumprimento de sentença, conforme os fundamentos expostos na decisão liminar. Portanto, não restam verificados os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora